Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA SALÁRIO. BOLSA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA RENDA. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. LIBERAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. CONTA BANCÁRIA DIVERSA. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Tratando-se de penhora de proventos salariais e auxílio governamental, os valores relatados nos autos demonstram que o bloqueio pode prejudicar a subsistência da devedora e de sua família, o que afasta a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade.
3. Cabe ao devedor a demonstração de que os valores bloqueados possuem natureza de proventos de alimentos. Ante a ausência da referida comprovação, não há que se falar na proteção da impenhorabilidade, mantendo-se o bloqueio efetivado.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.